Tribunal: TJES
Processo: 0006959-77.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006959-77.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006959-77.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES, NATAN VENANCIO PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS VACILANTES EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu um corréu das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e, em relação ao outro, desclassificou a conduta para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), declarando extinta a punibilidade pela prescrição. O recurso ministerial objetiva a reforma da sentença para condenar ambos os réus nos termos da denúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório produzido em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(II)
verificar se há prova do
animus associativo
estável e permanente, indispensável para a configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas;
(III)
estabelecer se, diante da insuficiência de provas, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença absolutória fundamenta-se, acertadamente, na fragilidade do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem mostram-se vacilantes e imprecisos, o que compromete a certeza necessária para um decreto condenatório.

A ausência de provas seguras sobre o vínculo dos réus com o entorpecente e a falta de demonstração de um vínculo associativo estável e permanente impedem a condenação pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

O ônus de provar a acusação recai sobre o Ministério Público, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, não sendo possível ao julgador condenar com base em ilações ou suspeitas desacompanhadas de comprovação concreta.

Diante da insuficiência e da dúvida quanto à prova da autoria delitiva, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida imperativa para garantir a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova plena e inequívoca, produzida sob o crivo do contraditório, não bastando a simples repetição de elementos informativos colhidos na fase de inquérito.

O depoimento de agentes policiais, embora relevante, perde força probatória quando se apresenta impreciso em juízo e desvinculado de outros elementos que corroborem a imputação.

A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) demanda prova robusta do
animus associativo
, caracterizado pela estabilidade e permanência, não se confundindo com a mera coautoria.

A dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitiva, decorrente de um acervo probatório frágil, resolve-se em favor do réu, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006 (arts. 28, 33, 34 e 35); Código de Processo Penal (art. 156).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006959-77.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES, NATAN VENANCIO PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que absolveu FABRICIO NASCIMENTO MARQUES das imputações dos crimes previstos nos artigos 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343/06 e, em relação a NATAN VENANCIO PEREIRA, desclassificou a conduta do artigo 33 para a do artigo 28 da mesma Lei, declarando, de ofício, a extinção de sua punibilidade pela prescrição.

Narra a denúncia que, no dia 31 de março de 2019, no bairro Planalto Serrano, na Serra/ES, os apelados foram flagrados por policiais militares trazendo consigo e possuindo 17 pinos de cocaína e material para embalo de entorpecentes, em suposta associação para o tráfico.

Ao fim da instrução criminal, os réus foram absolvidos das imputações de tráfico e associação, nos termos supracitados.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação de ambos os apelados como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença absolutória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para que os réus sejam condenados nos termos da denúncia.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos apelados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Contudo, em que pesem os argumentos do órgão ministerial, entendo que a r. sentença absolutória deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O juízo de primeiro grau, mais próximo das provas e das partes, concluiu, de forma acertada, pela fragilidade do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Conforme bem destacado na sentença, os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem mostraram-se vacilantes e imprecisos.

O Soldado Marcelo Matos, em juízo, declarou não se recordar da apreensão do material ilícito. Por sua vez, o Soldado Marcelo Pilger, que atuava como motorista da viatura, não ingressou na residência e afirmou ter tomado conhecimento dos fatos por relato de terceiros. Tal imprecisão, colhida em juízo, fragiliza a certeza necessária para um decreto condenatório.

Embora o depoimento policial seja meio de prova idôneo, sua força probante é relativizada quando não encontra amparo em outros elementos de convicção ou quando se mostra vago e impreciso em juízo. Prevalece, na hipótese, o “
in dubio pro reo
”, não sendo possível fundamentar uma condenação em meros indícios colhidos na fase inquisitorial que não foram confirmados de maneira robusta em juízo.

Nesse contexto, a versão do apelado Natan, de que a droga apreendida se destinava a consumo pessoal, ganha plausibilidade, e a negativa de autoria de Fabrício não foi elidida por prova segura de seu vínculo com o entorpecente.

Da mesma forma, não há nos autos prova do
animus
associativo estável e permanente, imprescindível para a caracterização do crime de associação para o tráfico. A mera coautoria ou concurso de agentes em um evento isolado, que não restou provado, não é suficiente para caracterizar o crime autônomo do artigo 35 da Lei de Drogas.

Cabe relembrar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Diante da insuficiência de provas judicializadas, a manutenção da absolvição é a medida que melhor se alinha aos ditames da justiça e às garantias constitucionais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)